Tribunal: TJDFT
Processo: 0729239-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729239-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILTON ROCHA DA FONSECA, FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49167500) interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por WILTON ROCHA DA FONSECA e FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação do executado. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 159950415 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra WILTON ROCHA DA FONSECA e outros. O ente distrital alega: a) ilegitimidade passiva e b) excesso do valor executado. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou a condenação do ente distrital a não descontar o imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escolar ou auxílio creche em desfavor dos servidores representados pela entidade sindical. 1. Ilegitimidade passiva. O Distrito Federal alega que não é o legitimado passivo para devolver valores que não foram por ele descontados. A sentença exequenda declarou a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal e condenou o ente distrital a repetir o indébito referente as exações realizadas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda coletiva. A cópia da sentença está anexada ao ID 138512820. O édito transitou em julgado. A NOVACAP é empresa pública vinculada ao Distrito Federal. Portanto, está abarcada pela sentença. A alegação do DF deveria ter sido formulada em momento processual oportuno. Não cabe a este Juízo modificar o teor de sentença protegida pelos efeitos materiais da coisa julgada. Rejeito a preliminar. 2. Excesso do valor executado. A parte exequente apresentou cálculos de acordo com os índices fixados no título judicial (ID 138622846). A parte executada não concordou com os cálculos elaborados pela parte exequente. Alega diferença a maior de R$ 11.240,89. Cinge-se a divergência das partes acerca da forma de incidência da alíquota do IRPF sobre o valor recebido de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR retido indevidamente. O “despacho do cálculo” anexado pelo DF (ID 145286004) afirma que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota que efetivamente incidiu sobre os valores recebidos pelo exequente a título de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR. Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de ID 159619545 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria de 22,5% ou 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. Ante o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal. Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138512819) estão em conformidade com o período de referência das parcelas remuneratórias objeto da lide. Contudo, aplicou-se a alíquota de 27,5% em todo o período, quando a alíquota deveria ser de 22,5% em alguns períodos, de acordo com as fichas financeiras apresentadas. Deverá a parte exequente, portanto, apresentar a planilha de cálculos de acordo com o percentual apresentado nas fichas financeiras. No que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo-os em favor do advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado pelo exequente e aquele apresentado pelo Distrito Federal, pois essa verba é cabível em sede de cumprimento de sentença coletivo, nos termos do enunciado sumular n. 345 do c. STJ c/c artigo 85, §7o, do CPC. Defiro o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo patrono, nos termos do contrato juntado aos autos, cujo valor deverá ser separadono bojo da RPV e/ou precatório a ser expedido em favor da parte credora. Dessa maneira, os honorários contratuais poderão ser destacados no bojo do precatório e/ou da requisição de pequeno valor, para que sejam depositados diretamente ao advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994. Entretanto, o destaque não importará a expedição de outro precatório ou RPV. Ao Cartório Judicial Único: - INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de cálculos nos termos delineados nesta decisão (incluindo o período em que a alíquota foi de 22,5 e 27,5%). Prazo de 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. - Após, dê-se vistas ao Distrito Federal pelo mesmo prazo e retornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. (grifos do original) Opostos embargos de declaração pelo executado, o Juízo a quo acolheu-os apenas para condenar o exequente ao pagamento de honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre a quantia inicialmente cobrada e o valor realmente devido, nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO Acolho os aclaratórios e condeno o impugnado/exequente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido atualizado (artigo 85, §§1o e 2o do CPC). No mais, dada a divergência das partes, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração de valores. Os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão de ID. 159950415. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência e eventual manifestação. Prazo comum de 5 (cinco) dias. INTIMEM-SE. (ID 163758780 do processo referência) Inconformado, o recorrente aponta excesso de execução decorrente da aplicação de alíquota superior a devida no cálculo do valor do imposto de renda incidente sobre o auxílio creche. De acordo com o DF, “conforme memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF, a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto.” Colaciona decisões proferidas no âmbito deste egrégio Tribunal, reconhecendo o acerto da conta apresentada pelo DF, a qual considerou a alíquota efetivamente aplicada e não a alíquota geral de 27,5%, em contraposição a ausência de demonstração pelo exequente da alíquota efetiva aplicada e o valor retido a título de imposto de renda na parcela do referido auxílio. Arrazoa que a matéria é técnica e de ordem pública e que os autos devem ser encaminhados à Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia apontada, em salvaguarda ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Acerca do perigo de dano, verbera que já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo para seu pagamento (dois meses), e destaca que o efeito suspensivo vindicado objetiva evitar pagamento indevido de verba pública, tendo em vista a irreversibilidade da expedição de requisitório. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender liminarmente a expedição das RPVs ou, caso expedidas, o seu cancelamento ou, ainda, que seja obstado o levantamento da quantia eventualmente depositada até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão para que seja reconhecido o excesso de execução alegado e homologado o valor indicado pelo executado. Subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a divergência entre as partes quanto às alíquotas efetivamente aplicadas ao caso concreto. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER/DF) contra o Distrito Federal, a qual reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas como imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da aludida verba. A propósito, confira-se a parte dispositivo da citada sentença coletiva: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” A controvérsia recursal restringe-se a verificar a alíquota do Imposto de Renda aplicável ao caso concreto, para fins de cálculo do valor exequendo a ser pago pelo ente público ou, subsidiariamente, que sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. O Distrito Federal assevera que o mencionado percentual não corresponde à alíquota que incidiu no caso concreto, pois deve ser considerado o valor efetivo retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, conforme texto do Manual do IRPF Retido da Fonte, Versão 2020. Com amparo nesse raciocínio, o executado defende que o numerário devido é de R$ 2.773,17 (dois mil e setecentos e setenta e três reais e dezessete centavos) (ID 145286003 do processo referência). Por sua vez o exequente, após a impugnação apresentada na origem, juntou planilha de cálculos considerando a incidência da alíquota de 22,5% para os meses de 02/2013 e 04/2013 e a máxima de 27,5% para os demais meses, resultando no montante de R$ 13.608,10 (treze mil e seiscentos e oito reais e dez centavos) (ID 154496334 do processo referência). Na espécie, verifico que os argumentos do executado não conduzem ao acolhimento da sua impugnação, vez que a planilha não traz elementos claros no sentido de que houve os descontos sobre a remuneração do exequente de acordo com a respectiva alíquota aplicável, bem como a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, vinculada à Procuradoria-Geral do DF, declara apenas que calculou a alíquota efetiva, sem especificar a forma do cálculo no caso concreto, além de afirmar que não possui informações sobre quando cessou a utilização do auxílio pré-escolar/creche na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física (ID 145286004, pg. 3, do processo referência). Ou seja, não há certeza nos cálculos apresentados pelo executado, pois não demonstradas as efetivas deduções que ocorreram no período impugnado, tampouco apresentou de forma clara a correspondência da tabela progressiva da alíquota com o método de cálculo utilizado na sua planilha de ID 145286003. Por outro lado, mostra-se acertado o raciocínio do Juízo a quo de que as fichas financeiras colacionadas pela Fazenda Pública evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução, conforme tabela progressiva do IRPF, o que destoa da forma de cálculo defendida pelo DF de aplicação escalonada da tabela, fracionando a base cálculo para incidência da alíquota respectiva, quando deveria considerar apenas a subtração do devido à seguridade social para identificar a base de cálculo e aplicar a alíquota da correspondente faixa de tributação sobre o valor. Vejamos excerto preciso da r. decisão combatida: "As fichas financeiras de ID 159619545 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. As fichas financeiras evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 22,5% e 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na penúltima ou última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 22,5% ou 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 22,5% ou 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. [...] Os cálculos apresentados pela parte exequente (ID 138512819) estão em conformidade com o período de referência das parcelas remuneratórias objeto da lide. Contudo, aplicou-se a alíquota de 27,5% em todo o período, quando a alíquota deveria ser de 22,5% em alguns períodos, de acordo com as fichas financeiras apresentadas." Além de não estar evidente, de um juízo perfunctório, a probabilidade de direito do agravante, a atrair o deferimento da medida liminar, verifica-se que a urgência se sustenta principalmente no argumento de que a decisão recorrida determinou a expedição de RPV, o que poderia ensejar em perigo de dano aos cofres do Distrito Federal. No entanto, da detida análise do r. decisório combatido e das decisões subsequentes, constata-se que, até o momento, não foi determinada a expedição de requisitórios. Ao contrário, em decisão que apreciou os embargos de declaração aviados contra a r. decisão hostilizada, o Juiz Singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valores (ID 163758780 do processo referência), dada a divergência entre as partes, em consonância com o art. 535, § 4o, do Código de Ritos, a fim de dirimir o impasse de forma especializada e imparcial, mediante análise minuciosa das fichas financeiras do exequente e das alíquotas aplicáveis. A propósito, segue transcrição do dispositivo legal citado: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: [...] § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Ou seja: o invocado risco de expedição do RPV/Precatório inexiste, nesse caso específico, antes da conclusão de eventual debate (que será feito quando da apreciação do mérito) sobre a conclusão tomada na decisão recorrida. Assim, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida buscada com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador